Tribunal: TJMT
Processo: 1018821-47.2026.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018821-47.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), H. G. S. S. - CPF: 065.837.541-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO MAICON DE MELO OLIVEIRA - CPF: 081.264.073-01 (PACIENTE), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Autos:

HABEAS CORPUS CRIMINAL - 1018821-47.2026.8.11.0000

Requerente:

FRANCISCO MAICON DE MELO OLIVEIRA e outros

Requerido:

JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERICULOSIDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA E CONDIÇÃO DE USUÁRIO. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. AÇÃO PENAL ANTERIOR POR TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Francisco Maicon de Melo Oliveira, contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Tangará da Serra, que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

2. Fatos relevantes. O paciente foi preso em flagrante em 28/04/2026. Na ocasião, foram apreendidos 7,296g de cocaína, 315,716g de Cannabis sativa, uma balança de precisão, dois aparelhos celulares e uma motocicleta. O contexto do flagrante indicou fornecimento de entorpecentes a terceiros, inclusive a um menor. A prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 30/04/2026. O paciente responde, ainda, à Ação Penal n. 1003689-51.2024.8.11.0086 pela suposta prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

3. A defesa sustenta: ausência de contemporaneidade entre os fatos e a necessidade da segregação cautelar; falta de fundamentação concreta da decisão impugnada; inexistência de periculosidade do paciente, que não ostenta condenação criminal e não integra organização criminosa; pequena quantidade de droga apreendida, compatível com a condição de usuário; e presença de predicados pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, emprego lícito e família constituída. Requer a soltura do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva carece de contemporaneidade, diante do intervalo entre a prisão em flagrante e a conversão em preventiva; (ii) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (iii) analisar se há risco real de reiteração delitiva, considerando a existência de ação penal anterior pela prática de crimes da mesma natureza; (iv) saber se a quantidade de droga apreendida e a alegada condição de usuário afastam a necessidade da custódia cautelar; e (v) definir se os predicados pessoais favoráveis do paciente e as medidas cautelares alternativas são suficientes para substituir a prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A tese de ausência de contemporaneidade não se sustenta. O paciente foi preso em flagrante em 28/04/2026 e a conversão em prisão preventiva ocorreu em audiência de custódia realizada em 30/04/2026. Não há lapso temporal desarrazoado que desnature a urgência da medida cautelar.

6. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos. A autoridade coatora apontou a natureza das substâncias apreendidas (cocaína e maconha), o fracionamento em múltiplas porções, a apreensão de balança de precisão e o fornecimento de entorpecentes a terceiros, inclusive a um menor. Esses elementos afastam a alegação de fundamentação baseada em gravidade abstrata.

7. O risco concreto de reiteração delitiva justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. O paciente já responde à Ação Penal n. 1003689-51.2024.8.11.0086 pela suposta prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O fato de ter voltado a delinquir no mesmo ramo criminoso demonstra que a traficância constitui prática habitual, o que reforça a necessidade da segregação para interromper a atividade ilícita.

8. A análise da quantidade de droga e da alegada condição de usuário demanda dilação probatória, procedimento inviável na via do habeas corpus. O fracionamento das substâncias e a apreensão de balança de precisão constituem indícios suficientes de mercancia para esta fase processual.

9. Os predicados pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, emprego lícito e família constituída, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

10. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas. O paciente, mesmo ciente de que respondia a processo anterior por crimes da mesma natureza, voltou a delinquir, o que evidencia que a liberdade, ainda que monitorada, representa risco concreto à coletividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva não carece de contemporaneidade quando a conversão do flagrante ocorre em audiência de custódia realizada em prazo razoável após a prisão, sem lapso temporal que desnature a urgência da medida cautelar. 2. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada quando aponta elementos concretos extraídos do contexto fático, como o fracionamento de entorpecentes, a apreensão de instrumentos típicos de mercancia e o fornecimento de drogas a terceiros, afastando a alegação de fundamentação baseada em gravidade abstrata. 3. O risco de reiteração delitiva constitui fundamento concreto e idôneo para a manutenção da custódia cautelar, podendo ser deduzido da existência de ação penal em curso por infração dolosa da mesma natureza, sem afronta ao princípio da presunção de inocência. 4. A análise da quantidade de droga apreendida e da alegada condição de usuário demanda dilação probatória, procedimento inviável na via do habeas corpus. 5. Predicados pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e evidenciado o periculum libertatis."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312

e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudências relevantes citadas: TCCR/TJMT, Enunciado n. 6; TCCR/TJMT, Enunciado n. 43.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018821-47.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

Juiz de Direito FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (Relator Convocado)

Egrégia Câmara

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
Francisco Maicon de Melo Oliveira
, contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

O impetrante sustenta, em síntese:
a)
ausência de contemporaneidade entre os fatos e a necessidade da segregação cautelar;
b)
ausência de fundamentação concreta da decisão;
c)
inexistência de periculosidade do agente;
d)
pequena quantidade de droga e condição de usuário;
e)
presença de predicados favoráveis. Requer a soltura do paciente ou a substituição por medidas cautelares.

A liminar foi indeferida (Id. 365517367).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 366565897).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (Id. 370504358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018821-47.2026.8.11.0000

VOTO

Juiz de Direito FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (Relator Convocado)

Egrégia Câmara,

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente impetração.

O habeas corpus constitui remédio constitucional de rito célere e cognição sumária, destinado a coibir ilegalidade manifesta ou abuso de poder que cerceie a liberdade de locomoção. No caso em tela, após detida análise dos elementos que instruem o writ, verifico que a pretensão defensiva não encontra amparo jurídico, conforme passo a expor nos tópicos seguintes.

1.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE

A defesa sustenta que a prisão carece de contemporaneidade. Todavia, tal tese não resiste à análise cronológica dos autos. O paciente foi preso em flagrante em 28/04/2026 e a decisão que converteu a prisão em preventiva foi proferida em audiência de custódia no dia 30/04/2026. Portanto, a constrição ocorreu no exato momento da perseguição estatal ao crime, demonstrando a atualidade do perigo gerado pelo estado de liberdade do agente. Não há que se falar em lapso temporal desarrazoado que desnature a urgência da cautelar.

2.

DA HIGIDEZ DA FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

A defesa alega que a decisão de piso carece de fundamentação concreta. Contudo, o exame dos autos revela que a Magistrada condutora do feito apontou elementos tangíveis para justificar a segregação. Destacou-se não apenas a natureza das drogas (cocaína e maconha), mas também o contexto da apreensão, que incluiu uma balança de precisão e a indicação de fornecimento de entorpecentes a terceiros, inclusive a um menor. Tais circunstâncias afastam a tese de "gravidade abstrata" e demonstram o
periculum libertatis
.

3.

DO RISCO REAL DE REITERAÇÃO DELITIVA

(ENUNCIADO Nº 06 TJMT)

O ponto de maior relevo para a manutenção da custódia é o histórico criminal do paciente. Consta que Francisco Maicon já responde à Ação Penal nº 1003689-51.2024.8.11.0086 pela suposta prática de tráfico e associação para o tráfico.

Nesse contexto, incide o Enunciado nº 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

A reiteração em crimes da mesma espécie demonstra que o paciente faz da traficância seu meio de vida, justificando a prisão para interromper a atividade criminosa e resguardar a ordem pública.

4.

DA

QUANTIDADE DE DROGA E TESE DE USUÁRIO

A alegação de que a droga seria para consumo pessoal ou que a quantidade seria inexpressiva demanda dilação probatória, procedimento inviável na via estreita do habeas corpus. O fracionamento da substância e a posse de balança de precisão são indícios fortes de mercancia, suficientes para esta fase processual.

5. DOS PREDICADOS PESSOAIS E DA INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS

Embora o impetrante alegue que o paciente possui residência fixa, emprego lícito e família constituída, tais condições não são suficientes para afastar a necessidade da prisão quando os requisitos do art. 312 do CPP estão presentes. É o que preceitua o Enunciado nº 43 desta Corte Estadual:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Ademais, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se inócuas. O paciente, mesmo ciente de que respondia a processo anterior, voltou a delinquir, o que evidencia que a liberdade, ainda que monitorada, representa um risco à coletividade.

6.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de justiça,
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva de Francisco Maicon de Melo Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026